Tribunal: TJDFT
Processo: 0717722-93.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0717722-93.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADRIANA DA SILVA PEREIRA, ANA SILVIA PIRES DA SILVA, CHRISTIANE DE PAULA GUERRA, JOAO BATISTA GOMES DA MOTA, JOSE APARECIDO GOMES DO SACRAMENTO, MARIA DE SANTANA CHAVES SILVA, OLDON GOMES DE OLIVEIRA, VANESSA DE SOUZA PEREIRA, VANIA MOREIRA DA SILVA XAVIER, WALESKA PRUDENCIO VIANA DECISÃO Defiro o pedido de dilação do prazo formulado pelo DISTRITO FEDERAL (CPC, Art. 218, § 1o). Concedo o prazo de 30 dias (trinta) para cumprimento da determinação. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito